Tribunal: TJSP
Processo: 1016334-60.2023.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não cabimento - Contradição, obscuridade, ou erro material - Inocorrência - Alegação de omissão - Correção monetária - Termo inicial da data do arbitramento - Súmula 362 STJ - Acórdão embargado que apenas adequou o valor da indenização a título de danos morais - Data do arbitramento correspondente à data da prolação da sentença que reconheceu o direito da parte -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não cabimento - Contradição, obscuridade, ou erro material - Inocorrência - Alegação de omissão - Correção monetária - Termo inicial da data do arbitramento - Súmula 362 STJ - Acórdão embargado que apenas adequou o valor da indenização a título de danos morais - Data do arbitramento correspondente à data da prolação da sentença que reconheceu o direito da parte - Precedentes desse E. TJSP - Embargante que revela inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.